Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. A agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça o medicamento SYNVISC ONE - (ÁCIDO HIALURÔNICO), conforme a prescrição médica e enquanto necessário ao tratamento indicado. Pede, ainda, que o tratamento seja efetuado na rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal.
2. Na espécie, a recorrente pleiteia o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, porém, ainda não padronizado pelo SUS. Ora, sabemos que a indústria farmacêutica, leia-se, a evolução dos medicamentos, está à frente dos protocolos sanitários adotados pelos órgãos estatais. De modo que, não se pode entender como empecilho ao fornecimento do medicamento o simples fato de não se encontrar padronizado pelo SUS. Ademais, quando a prescrição de tal uso é feita por profissional integrante dos quadros da rede pública de saúde do próprio Distrito Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria similar à que aqui se examina, no julgamento do REsp 1657156/RJ, assentou a tese no sentido de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a demonstração simultânea de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na Anvisa.
4. Não se pode aceitar como razoável o fato de um medicamento, pelo simples motivo de ainda não se encontrar padronizado pelo SUS, deixar de ser fornecido a quem demonstra dele necessitar, mormente em se tratando de medicamento cujo valor de mercado não se mostra elevado.
5. Recurso provido